Tribunal: TJES
Processo: 0027419-56.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027419-56.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
APELADO: PHD TRANSPORTES DE CARGAS AEREAS E RODOVIARIAS EIRELI
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO EFETIVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I.
A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

II
. É licita a cobrança do débito e, via de consequência, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito quando ainda não houve a compensação bancária e, portanto, o

ingresso da quantia na esfera da disponibilidade do credor.

III.
No caso dos autos, o adimplemento extemporâneo da dívida pelo devedor ocorreu no dia 02/10/2017 e a negativação de seu nome se deu em 03/10/2017, ou seja, antes da compensação bancária e, portanto, da disponibilização do numerário ao credor, não configura ato ilícito.

IV.
Nos termos da Súmula 548 do STJ, realizado o pagamento integral da dívida pelo devedor, incumbe ao credor retirar o seu nome do cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis. A inobservância desta regra faz exsurgir o ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a manutenção indevida da negativação.

V.
O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes do STJ.

VI.
Em atenção aos critérios definidos pelo STJ para quantificação da indenização por dano moral, quais sejam, a capacidade de amenização da dor sofrida pela vítima e de punição do causador do dano, de rigor a manutenção do
quantum
indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

VII.
Recurso conhecido e improvido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº

00
27419-56.2017.8.08.0048

APTE
:
TAM LINHAS AÉREAS S/A

APDO:
PHD TRANSPORTES DE CARGAS AÉREAS E RODOVIÁRIAS EIRELI-ME

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
TAM
LINHAS AÉREAS S/A
, eis que inconformada com a sentença proferida às fls.108/110 (pág.215/219), a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (fls.111/120, pág.221/239), a Apelante alegou, em síntese, que a inscrição do nome da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito é exercício regular do direito por inadimplemento.

Além disso, que não houve conduta ilícita a justificar condenação em danos morais, requerendo, alternativamente, seja minorado o valor fixado.

Feito esse breve escorço fático, passo, primeiramente, ao exame da preliminar suscitada e, após, a análise de mérito.

1. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE:

Em primeiro, devo enfrentar a
prelimina
r
de ausência de dialeticidade

suscitada em contrarrazões, a qual não vejo acolhida.

Isso pois, a Apelante trouxe, após escorço fático, suas razões e indicou o pedido para modificação da Decisão unipessoal em concatenação lógica de ideias e acontecimentos do desenvolver processual. Confira-se:

[...]
1. Na linha da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, a repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença.
(AgRg no Ag 990.643/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI DJ de 23/5/2008). [...] (AgInt no AREsp 1186568/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)

Nesse sentido, a Apelante, diante da sentença de parcial procedência, expôs as razões do porque entende ser necessária a reforma da Decisão: inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar, pois apenas promoveu o exercício regular de seu direito de cobrança.

Com isso,
afasto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
suscitada pela Apelada.

É como Voto.

2. DO MÉRITO

Superada essa questão, passo ao exame de mérito.

Inicialmente, rememoro que a controvérsia devolvida ao tribunal gravita em torno da (im)possibilidade da Apelante em proceder com a negativação do nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito pelos débitos referentes aos contratos de nº 5523981 e 5517857 e se tal fato enseja o dever de indenizar em danos morais.

Nesse sentir, incontroverso que a Apelada, em 02/10/2017, procedeu com o pagamento à Apelante do valor de R$15.833,90 (quinze mil e oitocentos e trinta e três reais e noventa centavos), relativo ao contrato nº 5523981, cujo vencimento se deu no dia 30/08/2017 e da quantia de R$15.330,76 (quinze mil e trezentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), referente ao contrato nº 5517857, cujo vencimento ocorreu em 15/08/2017 (fls.48, pág.95).

Também não restam dúvidas de que a inscrição de seu nome no SCPC e SERASA ocorrera um dia após o adimplemento extemporâneo da obrigação, isto é, em 03/10/2017 (fls.38/39, pág.75/77).

Assim, como bem observado pelo magistrado primevo, considerando a ausência de compensação bancária, o que ocorre normalmente 48 (quarenta e oito) horas após o efetivo pagamento, inexiste ilegalidade na conduta da Apelante ao promover a negativação do nome da Recorrida em 03/10/2017.

Inclusive, de forma analógica, é o que se depreende de um julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cuja ementa colaciono abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS O PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DO DÉBITO E ANTERIORMENTE À EFETIVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - INOBSERVÂNCIA AO PRAZO PARA O RESTABELECIMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DOR MORAL - ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO - DEVER INDENIZATÓRIO - PARTE AUTORA QUE DECAI DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - EQUIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. .
O tempo despendido para a compensação bancária há de ser considerado para fins de verificação da (i) legalidade da suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, pois o ingresso da quantia na esfera da disponibilidade do credor é elemento definidor para tanto . O pagamento do montante devido pela postulante na data de 09/06/2012 não tem o condão de inquinar de ilegalidade a suspensão do fornecimento de energia elétrica perpetrada na data de 10/06/2012, quando ainda não efetivamente disponibilizado o numerário à concessionária de serviço público.
Precedentes . O restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora em inobservância ao prazo estabelecido na Resolução n. 414/2010 - vinte e quatro horas a partir da baixa do débito no sistema da distribuidora - tem o condão de acarretar dor moral passível de indenização, ante a inequívoca essencialidade do serviço suspenso . Decaindo a parte autora das pretensões voltadas à compensação dos danos materiais - danos emergentes e lucros cessantes -, e restando satisfeita apenas a pretensão de natureza moral, deve suportar maior parte dos ônus sucumbenciais, à luz dos ditames insertos no art. 86, do Código de Processo Civil de 2015, já vigente por ocasião da prolatação da sentença . Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10672120256728001 Sete Lagoas, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 20/02/2018, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2018)

Não obstante, exsurge a ilegalidade quando o credor, transcorridos quase dois meses do efetivo pagamento, não requer a exclusão do registro desabonador. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL, SERÁ SEMPRE RAZOÁVEL SE EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"Diante das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido"
. 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1424792 BA 2013/0407532-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/09/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2014 RSSTJ vol. 45 p. 265)

Não se ignora que o referido entendimento encontra-se sumulado nos seguintes termos:

Súmula 548 do STJ: Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

Partindo de tais premissas, verifica-se que, a despeito de ter a Apelada procedido com o pagamento em 02/10/2017, seu nome ainda era objeto de restrição de crédito em 28/11/2017, conforme se observa às fls. 38 (pág.75), restando, portanto, caracterizada a ilicitude da Apelante na manutenção do registro mesmo após a quitação integral da dívida.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera para a vítima o direito de perceber compensação por danos morais, que prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome mantido em órgãos de proteção ao crédito após o pagamento da dívida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.540.833/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 27/11/2019.)

Em igual sentido, este C. Órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESCONTO DE VALORES MESMO DEPOIS DE QUITADA A DÍVIDA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. A negativação indevida ou mesmo a sua manutenção gera dano moral in re ipsa, isto é, o dano moral decorre do próprio ato e independe da demonstração de prejuízo. Precedentes do e. TJES.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190032251, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022)

Ademais, salienta-se que
a
negativação indevida
, ou mesmo a sua manutenção,
seja da pessoa física ou da pessoa jurídica, configura o dano moral puro, vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.
1

Cumpre registrar tambémque o entendimento firmado na Súmula 385 do STJ não se aplica à hipótese dos autos, pois, como bem fundamentado pelo juiz singular “
os apontamentos de f.91 são posteriores a negativação implementada pela ré, portanto, não se enquadram na característica de ‘preexistente
’”. Isso pois, é devido o pagamento de danos morais à Apelada.

Com relação ao quantum arbitrado, em seu sentir, deve ser mantido em R$7.000,00 (sete mil reais), pois fora observada a razoabilidade e proporcionalidade para sua fixação, bem como não destoa de casos semelhantes julgados por esta Casa de Justiça, estando, inclusive aquém. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS MÉRITO. COBRANÇA INSISTENTE E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO DESTOA DE PRECEDENTES JÁ FIRMADOS NA ÓRBITA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA POR TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS: [...]III. MÉRITO: À luz do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor deve possuir amplas condições de identificar falhas na prestação do serviço, não podendo imiscuir-se das obrigações decorrentes dos defeitos em sua prestação, sob pena de responsabilização. III.I. Na hipótese restou verificado que após o cumprimento da Medida Liminar de Busca e Apreensão do veículo da Recorrida, em razão do inadimplemento das parcelas do financiamento, houve a realização do pagamento integral do valor da dívida representada no Contrato, o que culminou com a revogação da Medida, devolução do veículo à Recorrida e, posteriormente, a consolidação da propriedade em seu nome. III.II. Mesmo após o depósito judicial dos valores devidos, a Recorrida continuou sendo incessantemente cobrada pelo pagamento da dívida, por escritórios de advocacia e agências de cobranças extrajudiciais, através de ligações, e-mail, bem como, havendo sido negativado o nome nos órgãos de proteção ao crédito. II.III. Por ocasião da fixação do valor do quantum indenizatório, deve o Juiz, pautar-se em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão do dano, o caráter punitivo e pedagógico da indenização e as condições sócio-econômicas das partes, a fim de evitar o enriquecimento ilícito e o arbitramento de quantia ínfima. III.IV.
In casu, que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) estabelecida pelo Juízo de Primeiro Grau, afigura-se adequada para cumprir as finalidades, após sopesadas as particularidades do caso em exame, compatível com situações análogas já apreciadas por este Egrégio Tribunal de Justiça.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 012150048275, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I No que se refere aos danos morais, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso X, normatizou, de forma expressa, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua ofensa. II A pessoa jurídica apelante alega em suas razões que o apelado é um devedor costumaz, utilizando-se, para isso, de um débito junto a ela posterior ao debatido nestes autos. No entanto, não há no caderno processual notícia de que o recorrido possua outros débitos (apenas o debatido e o superveniente) ou que tenha sido negativado outras vezes, não prosperando a linha argumentativa do recorrente voltada à descaracterização, com lastro na afirmação de multiplicidade de anotações, da ofensa subjetiva reconhecida pelo juízo de origem. III Em situações como a aqui discutida o dano moral é in re ipsa, isto é, não depende de prova dos abalos sofridos, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil e da jurisprudência colhida em meio aos tribunais pátrios, devendo a responsabilização ocorrer de forma objetiva. Ademais, apenas chancela a jurisprudência o raciocínio da ausência de dano moral quando pretéritas demais anotações, a teor do enunciado sumular nº 385 do STJ. IV A negativação indevida, por certo, gerou desconforto para o apelado, principalmente, por ter que recorrer ao Poder Judiciário. A recorrente, empresa de elevado capital e detentora de tecnologia, incorreu em falha inescusável ao deixar de computar o pagamento realizado e proceder a negativação carecedora de suporte fático, situação à qual não pode submeter seus consumidores.
A respeito do valor fixado a título de indenização, é importante frisar que as indenizações devem atender com equilíbrio ao binômio ressarcimento-punição, sendo justo e adequado na hipótese o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo juiz de primeiro grau.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 004190014136, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

Dessa feita, em atenção à jurisprudência firmada pelo STJ, segundo a qual a indenização arbitrada pelo Judiciário deve atender as seguintes finalidades: “(
a) amenização da dor sofrida pela vítima e (b) punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências”
2
,
tenho por bem manter a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais), tal como se vê nos julgados proferidos por este Sodalício.

3. DO DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença recorrida.

Em razão do improvimento, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, CPC.

É como voto.

D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
TJES, Classe: Apelação Cível, 022170006484, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021

2
STJ. AgRg no AREsp 349.223/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.